Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIO MISTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL COMPROVADO. INCIDÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS, DESCONTADOS APENAS OS ENCARGOS LEGAIS. HIPÓTESE DE DESEMPREGO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixá-los em 10% do salário-mínimo para cada um dos três filhos. Apelação dos autores visando à fixação da pensão alimentícia em percentual dos rendimentos brutos da genitora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal para demonstrar alteração superveniente da capacidade contributiva da alimentante; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos alimentos, considerando as necessidades dos alimentandos e a real capacidade financeira da genitora.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos em sede recursal, que comprovam vínculo empregatício e atividades laborais da genitora após a sentença, configura prova superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, sendo admissível.
4. A necessidade dos alimentandos, três adolescentes em fase escolar, com 12, 14 e 17 anos, presume-se elevada, abrangendo despesas com alimentação, vestuário, educação e desenvolvimento integral, conforme os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 3o).
5. A capacidade contributiva da genitora restou demonstrada por meio de contracheques atualizados, com remuneração bruta superior a R$ 5.600,00 como professora temporária, além de atividade autônoma em brechó, o que permite fixação de alimentos em patamar superior ao arbitrado na sentença.
6. A natureza precária do vínculo funcional da alimentante não impede a fixação dos alimentos com base nos rendimentos brutos, descontados apenas os encargos obrigatórios, diante da previsibilidade de reconduções sucessivas, conforme prática administrativa da rede pública de ensino do Distrito Federal.
7. O valor fixado na sentença (R$ 455,40 por filho) mostra-se inferior às necessidades presumidas dos alimentandos e também aquém da proposta inicialmente ofertada pela própria genitora em contestação.
8. É razoável adotar critério que considere a existência ou não de vínculo formal, ante a intermitência do vínculo empregatício da alimentante, a saber: 7% dos rendimentos da alimentante, após os descontos legais (IR e Previdência), para cada filho quando houver vínculo, totalizando 21% e, na ausência ou desemprego, 10% do salário-mínimo por filho, totalizando 30%.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o; ECA, art. 3o; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936509, 0707145-22.2022.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 07.11.2024.